Tribunal: TJSP
Processo: 1009196-65.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Alegação de erro material. Decisão que deu provimento ao recurso do exequente. Erro material reconhecido. Embargos acolhidos para correção de erro material, sem efeito modificativo.